Tribunal: TJSP
Processo: 1006094-09.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. ISS. Pretensão à suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos em ação declaratória autônoma até o julgamento do tema de Repercussão Geral n. 816 pelo C. STF. Sentença que denegou a segurança. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Repercussão geral reconhecida sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. Inteligência do art. 1035, § 5o

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. ISS. Pretensão à suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos em ação declaratória autônoma até o julgamento do tema de Repercussão Geral n. 816 pelo C. STF. Sentença que denegou a segurança. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Repercussão geral reconhecida sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema. Inteligência do art. 1035, § 5o do CPC. Precedentes. Repercussão geral que constitui critério de admissibilidade do recurso extraordinário, não sendo causa autônoma da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do artigo 151 do CTN. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613002
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006094-09.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante PETROPOL
INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIMEROS LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-09.2019.8.26.0348 -Voto no 17331
2
Voto n. 17331
Ano 2020
Apelação n 1006094-09.2019.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Petropol Industria e Comercio de Polimeros LTDA
Apelado: Município de Mauá
Apelação. Mandado de Segurança. ISS. Pretensão à suspensão
da exigibilidade dos créditos discutidos em ação declaratória
autônoma até o julgamento do tema de Repercussão Geral n.
816 pelo C. STF. Sentença que denegou a segurança. Pretensão
à reforma. Desacolhimento. Repercussão geral reconhecida
sem determinação de suspensão dos processos que versem
sobre o tema. Inteligência do art. 1035, § 5o do CPC.
Precedentes. Repercussão geral que constitui critério de
admissibilidade do recurso extraordinário, não sendo causa
autônoma da suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários, nos termos do artigo 151 do CTN. Sentença
mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Petropol Industria
e Comercio de Polimeros Ltda. em face da r. sentença de p. 123/126 que, nos autos
do mandado de segurança impetrado em face do Município de Mauá, denegou a
segurança pleiteada, sob o entendimento de que o simples reconhecimento de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não acarreta, necessariamente, a
suspensão da exigibilidade do crédito.
Em seu recurso, a apelante alega, em síntese, que a sentença padece
de nulidade, eis que não apreciou todas as questões levantadas pela inicial, tendo em
vista que seu pedido foi fundamentado no fato de que a jurisprudência é pacífica no
sentido da não-incidência do ISS sobre as suas atividades. Assim, requer a antecipação
da tutela recursal para suspender a exigibilidade dos créditos e, em seguida, o
provimento do recurso (p. 130/143).
Em suas contrarrazões, a municipalidade apelada alega que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-09.2019.8.26.0348 -Voto no 17331
3
recorrente apenas tenta adotar diversas nomenclaturas para uma mesma pretensão, a
suspensão da exigibilidade do crédito, de modo que deve ser mantida integralmente a r.
sentença apelada (p. 150/153).
A tutela recursal antecipada foi indeferida (p. 156/157).
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua manifestação
nos autos (p. 163).
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento.
Consoante o conceito defendido por Hely Lopes Meirelles, direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercício no momento da impetração (in Mandado de Segurança e
Ações Constitucionais, São Paulo, Malheiros Editores, 2013, p. 37).
A impetrante pretende, através do presente mandado de segurança,
o reconhecimento de seu alegado direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade
dos créditos de ISS objetos da ação declaratória n. 1010102-05.2014.8.26.0348,
enquanto não for definitivamente julgado o tema 816 do STF (RE 882.461/MG), onde
se discute a controvérsia da legalidade da exigência do ISS sobre serviços de
industrialização por encomenda de bens de terceiros.
Importante destacar que o C. STF, ao reconhecer a repercussão
geral da questão atinente à incidência do ISS sobre operações de industrialização por
encomenda realizadas em bens de terceiros, o fez nos seguintes termos (tema 816
STF):
“Recurso
extraordinário.
Tributário.
ISSQN.
Incidência.
Industrialização por encomenda. Subitem 14.5 da lista anexa à lei
complementar no 116/2003. Multa fiscal moratória. Limites. Vedação ao
efeito confiscatório. Matéria constitucional. Questões relevantes dos
pontos de vista econômico e jurídico. Transcendência de interesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-09.2019.8.26.0348 -Voto no 17331
4
Repercussão geral reconhecida." (RE 882461 RG, Relator(a): LUIZ
FUX,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
21/05/2015,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 11-06-2015 PUBLIC 12-06-2015)
No tocante ao sobrestamento, o relator Ministro Luiz Fux optou
por não determinar a suspensão imediata de todos os feitos pendentes que versem
sobre a mesma questão e tramitem no território nacional, conforme lhe faculta o art.
1.035, § 5o do CPC/2015, o qual estabelece que:
“Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional
nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
[...]
§5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal
Federal determinará a suspensão do processamento de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a
questão e tramitem no território nacional”
Muito embora da leitura do parágrafo supra possa se extrair que o
relator “determinará” a suspensão, sugerindo uma obrigatoriedade, a questão já foi
objeto de apreciação pelo C. STF no sentido de que consiste em faculdade do relator.
Nesse sentido o decidido pelo Plenário do C. STF no RE 966.177
RG/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 07/06/2017 (destaques não originais):
“O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu julgamento d questão de
ordem em recurso extraordinário no qual se discutiam o alcance da
suspensão processual preconizada no art. 1.035, § 5o, do Código de
Processo Civil (CPC) e os seus efeitos sobre os processos penais cuja
matéria tenha sido objeto de repercussão geral reconhecida pela Corte.
Questionava-se a possibilidade de suspensão enquanto não julgado o
recurso extraordinário paradigma do prazo prescricional da pretensão
punitiva de crimes ou contravenções penais objeto das ações penais
sobrestadas. A questão foi suscitada em recurso extraordinário, com
repercussão geral reconhecida (Tema 924), no qual se impugna acórdão
que considerou atípica a conduta contravencional do jogo de azar,
prevista no art. 50 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei
3.688/1941) (vide Informativo 867). A Corte, por maioria, acompanhou o
voto, ora reajustado, do Min. Luiz Fux (relator). A questão de ordem foi
resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista
no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e
necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro
no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-09.2019.8.26.0348 -Voto no 17331
5
do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.
Houvesse o direito líquido ( pré-determinado quanto à sua
extensão) e certo ( manifesto quanto à sua existência) capaz de respaldar a pretensão da
impetrante, ora apelante, a questão de fundo não seria objeto de recurso cuja
repercussão geral foi reconhecida sem a atribuição de efeito suspensivo.
No caso concreto, inexistindo determinação para suspensão dos
processos correlatos, ou mesmo notícia de decisão incidental proferida na ação
declaratória n. 1010102-05.2014.8.26.0348, deve eventual cobrança prosseguir
normalmente, sendo importante recordar que o reconhecimento da repercussão geral
da questão pelo STF não é causa autônoma da suspensão da exigibilidade tributária
(art. 151 CTN), tampouco causa automática de suspensão de eventuais processos
semelhantes em trâmite no território nacional. Nesse diapasão, destacam-se os
seguintes julgados:
“Agravo de instrumento Execução fiscal Taxa de fiscalização de licença
para funcionamento Exercício de 2014 Determinação para suspensão do
julgamento dos embargos opostos pela executada ante ao
reconhecimento da repercussão geral no RE 776.594 (Tema 919 estação
rádio-base)
Pretensão
à
reforma
da
decisão
Admissibilidade
Reconhecida a repercussão geral, sem determinação de suspensão dos
processos que versem sobre o tema (competência tributária municipal
para a instituição de taxas de fiscalização em atividades inerentes ao
setor d telecomunicações, cuja competência legislativa e para a
exploração é exclusiva da União) Embargos à execução fiscal que
devem prosseguir Inteligência do art. 1035, § 5o do CPC/2015
Precedentes Decisão reformada Agravo provido . (TJSP; Agravo de
Instrumento 2209965-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de
Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de
Registro: 30/01/2020)
“Agravo de instrumento Execução fiscal Exceção de pré- executividade
Taxa de fiscalização, localização e funcionamento e taxa de limpeza e
coleta de resíduos sólidos Exercício de 2013 Insurgência em face de
decisão que determinou a suspensão da execução fiscal pelo prazo de
180 dias ou eventual provocação da excipiente acerca do desfecho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-09.2019.8.26.0348 -Voto no 17331
6
repercussão geral (RE 776.594) Reconhecida a repercussão geral, sem
determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema
(competência tributária municipal para a instituição de taxas de
fiscalização em atividades inerentes ao setor de telecomunicações, cuja
competência legislativa e para a exploração é exclusiva da União), não
há justificativa plausível na decisão agravada Inteligência do art. 1035, §
5o do CPC Decisão reformada Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2202514-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Rezende Silveira;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Bertioga - Setor
de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 19/12/2019)
“Agravo de instrumento Execução fiscal. Taxa de fiscalização,
localização e funcionamento. Instalação de estações de rádio base.
Determinação de suspensão do feito. Descabimento. Sobrestamento dos
processos que versam sobre o tema não determinada pelo Relator do
Recurso Extraordinário. Inteligência do art. 1035, § 5o do CPC. Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2227092-71.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019)
Em síntese, considerando que nos autos da ação declaratória n.
1010102-05.2014.8.26.0348 onde se discute a questão concreta da incidência do ISS
sobre as atividades da apelante foi negado o mesmo pedido de suspensão formulado
pela ora impetrante em sede de recursos especial e extraordinário, bem como que a
utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal é questionado diante da
súmula 267 do STF e que não houve sequer determinação de suspensão pelo C. STF de
processos relativos à matéria debatida no RE 882.461/MG (tema 816 de repercussão
geral), impõe-se a denegação da ordem, visto que não se verificou qualquer violação a
direito líquido e certo da apelante.
Mais não é preciso dizer, devendo ser mantida a r. sentença apelada
por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais adicionam-se os do presente voto.
Sem honorários a majorar.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no
artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006094-09.2019.8.26.0348 -Voto no 17331
7
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da
duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de prequestionamento
ficto desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das
partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)